Tribunal: TJMT
Processo: 0015399-21.2016.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015399-21.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUZINETE BARCELO DA SILVA - CPF: 718.070.631-00 (VÍTIMA), ROBSON PAES MORAIS - CPF: 018.531.681-65 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL
NO AMBIENTE DOMÉSTICO
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGADA
EXCLUDENTE DE ILICITUDE – LEGÍTIMA DEFESA -
FRAGILIDADE PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
2.
PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA BASILAR – DESCABIMENTO – ANÁLISE IDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL – QUANTITATIVO PROPORCIONAL E JUSTO AO CASO CONCRETO – 3. ALMEJADO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL) – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE, AINDA QUE A ADMISSÃO NÃO SE SUBSUMA PERFEITAMENTE AO TIPO PENAL IMPUTADO OU QUE AGREGUE TESES DEFENSIVAS – SÚMULA 545 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 4.
RECURSO

PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando
ficar
evidenciado que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação
, fato, esse, que não ficou demonstrado nestes autos, pois
os meios utilizados pelo apelante foram desproporcionais e não justificam as lesões corporais sofridas pela vítima
.
Desse modo
, é
descabida
sua
absolvição pelo delito de lesão corporal
no ambiente doméstico
, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos, estando, por conseguinte,
a
condenação fundada no acervo probatório.

2. Com base na discricionariedade do magistrado e no princípio da individualização da pena (art. 5º, XLVI da Constituição Federal), deve ser mantido o quantitativo fixado à sanção basilar acima do mínimo legal para a pena privativa de liberdade, eis que, além de considerados os elementos do caso concreto, o quantitativo de aumento elegido mostra-se justo e proporcional à prática do injusto penal, segundo a finalidade da pena.

3.
Para a incidência da atenuante prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal, basta que o agente admita que foi o autor do crime em apuração, confessando
a
sua autoria delitiva, não se fazendo necessário que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado, devendo ser frisado, outrossim, que a invocação de teses defensivas excludentes, descriminantes ou que importem em redução de pena não pode obstar a incidência da referida atenuante quando ficar evidente que a confissão foi relevante para a condenação.

4.
Recurso
parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Robson Paes Morais

contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
0015399-21.2016.8.11.0004
, pelo Juízo da
2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-MT
,
condenando-o

pela prática do crime de lesão corporal no ambiente domésti
co (art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06)
,
à pena de
4
(
quatro
)
meses
de
deten
ção
, no regime
aberto.

O apelante, forte nas razões recursais
encontradiças no ID
123553502
, postul
a

a
sua
absolvição em relação ao delito
pelo qual foi condenado
, argumentando
que existe
uma excludente de antijuridicidade, pois teria agido em legítima defes
a
; requerendo, s
ubsidiariamente,
seja
valorada como neutra a circunstância judicial referente à culpabilidade e o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O M
inistério Público
,
nas
contrarrazões que se vê no ID
123553507

requer o
desprovimento d
o
presente
recurso, linha intelectiva

que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça no parecer que se vê
no ID
126580662
.

É o relatório.
Inclua-se em
pauta para julgamento
.

V O T O R E L A T O R

A denúncia
,
ofertada
nestes
autos (ID
123553489, p. 1/3
)
, narra os fatos desta forma:

[...]
No dia 20 de fevereiro de 2.016, por volta das 04:00 horas,

na residência localizada à Rua Xibiu,
Qd
. 478,
Lt
. 27, Bairro Novo Jerusalém, na cidade

de Barra do
Garças/MT, o denunciado
Robson Paes Morais,
com consciência e vontade,

ofendeu a integridade
física
de sua
ex-convivente
Luzinete Barcelos da Silva Paes,

provocando-lhe as lesões corporais leves descritas no l
audo de exame de corpo de delito
(p. 22-IP) e mapa topográfico para localização de lesões (p.
23-IP).

Segundo apurado, o denunciado e a
vítima
conviveram

maritalmente por aproximadamente 14 (quatorze) anos e estavam separados há cerca de

01 (um) mês à época dos fatos.

Na data e horário supracitados, a
vítima
retomava para a

residência do casal quando se deparou com o denunciado e iniciaram uma discussão.

Durante a discussão, o denunciado desferiu vários murros na cabeça da
vítima
, além de

empurrá-la contra a parede, provocando-lhe edema
tramá
t
ico
na região frontal à direita e

equimoses no braço direito.
[...]
Destaques no original

A

materialidade

delitiva
ficou comprovada
pelo
s seguintes

documentos:
boletim de ocorrência (p.
6/8
– ID
123553489
),
laudo de exame de corpo de delito (p. 27 – ID 123553489);
e
mapa topográfico para localização de lesões
(p. 28/29 – ID 123553489)
;
bem como
pel
os demais elementos probatórios
produzidos na instrução processual
.

No
tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida
na instrução processual
evidencia o cometimento
, por parte dele,
do crime
narrado na peça acusatória
.

Sendo assim,
não obstante
o
apelante
sustente a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao argumento de que
somente atacou a vítima devido
à
s agressões que sofre
u
anteriormente
,
destacando,
na fase policial
e em juízo
, que
ela partiu p
a
ra cima
dele
,
razão pela qual se defendeu e apenas a segurou firme
e empurrou para afastar as agressões
,
deve ser
registra
do
que
essa versão dos fatos
não ficou provada
de forma
induvidosa
.

O
apelante, na fase inquisitiva, afirmou que apenas reagiu à investida da vítima, em razão de um desentendimento que tiveram
porque
ele
estava destruindo os bens materiais (colchão, cadeiras, fogão) da vítima, ateando fogo aos objetos,
tal como se depreende desta parte de seu interrogatório:

[...]
QUE quando LUZINETE chegou o interrogando colocou fogo no colchão, o qual já havia cortado pela metade, também colocou fogo em algumas cadeiras que havia comprado e deixou o fogão com a chama ligada;
QUE ambos discutiram e o interrogando acabou dando alguns empurrões na
vitima
, a qual bateu a cabeça na vigota da área; QUE não desferiu murros em sua cabeça; QUE não danificou o aparelho celular de LUZINETE
; QUE em momento algum preferiu ameaças contra a
vitima
; QUE não disse que iria comprar um revólver para matar ela, seu irmão e os filhos; QUE ainda dormiu no local, indo embora por volta das 09:00 horas; QUE após o fato o interrogando foi trabalhar na fazenda; QUE depois de quinze dias o interrogando veio embora e ambos começaram a se encontrar; QUE em maio reataram o relacionamento;
[...]

(p.
23/24
– ID
123553489
).
Destacamos

A
o ser interrogado,
o apelante

ra
tificou
o interrogatório que foi feito na primeira fase da persecução penal
(
mídia audiovisual
vista
no
ID
123553494
)
,
assegurando

que
a
vítima
veio para cima de
le
, razão pela qual a empurrou para repelir as agressões
,
esclarecendo, outrossim,
que:

[...]
Ela me ligou para pegar minhas coisas e eu estava pegando, por não ter como leva-las coloquei fogo,
nesse momento ela veio pra cima de mim, por não querer continuar com a briga segurei e empurrei
, consequentemente ela bateu a cabeça em uma tábua da área [...] não joguei celular nela ou no fogo.
[...]

(ID.
123553494
)
Destacamos

Por sua vez
, a vítima, tanto na etapa indiciária como em juízo, descreveu com detalhes as agressões perpetradas pelo
apelante
, as quais

lhe causaram as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito
que atestou
:
“
Presença de equimose em regiões:
deltoidiana
à direita, terço médio de braço direito. Presença de edema traumático em região frontal à direita
”.

E
sclareceu,
outrossim,
a ofendida,
em ambas as oportunidades
nas quais foi ouvida
, que
no dia dos fatos,
o apelante
foi até sua residência, arrombou a porta e estava ateando fogo em seus pertences (colchão, cadeiras, fogão)
motivo pelo qual
começaram a discutir, tendo, o
recorrente
,
a
empurrado, desferido socos na
sua
cabeça e
a
pressionado contra a parede
, consoante se infere
destes
fragmentos das declarações

de Luzinete
:

[...]
QUE no dia 21/02/2016, ROBSON telefonou várias vezes para a declarante pedindo para ir até sua casa; QUE a declarante se encontrava na residência de sua irmã; QUE por voltas das 04:00 horas, ao chegar em casa, constatou que a porta havia sido arrombada; QUE ROBSON tinha entrado e cortado ao meio o colchão, colocando fogo na metade do colchão no quintal; QUE este jogou as cadeiras e o fogão para queimar;
QUE então começaram a discutir e ROBSON foi empurrando a declarante para dentro, desferindo murros em sua cabeça e lhe pressionando contra a parede; QUE após pegou seu celular e o arremessou contra a declarante; QUE este pegou de raspão no ombro da declarante caindo no chão em seguida
; QUE após ROBSON pegou o aparelho celular e não sabe precisar se o jogou no fogo;

[...]
(
Luzinete Barcelos da Silva Paes
, trechos de seu depoimento na
etapa administrativa
visto no

ID

60370812
)

[...] Que estava fora de casa e recebeu uma ligação dele para ir até sua residência, caso contrário colocaria fogo na casa
• Que

guando
chegou, ele já tinha entrado, arrombado a porta e colocado fogo em algumas coisas...
Que nesse dia deu um soco em sua cabeça e jogou o celular em sua cabeça também: Que ele me segurou após dar o murro na cabeça
;
(...) Que
estavam separados
na datas
do fato [...]
(Luzinete Barcelos da Silva
Paes
,

trechos
de seu depoimento na
etapa judicial
visto no
ID 123553494)
Destacamos.

Ademais, as agressões narradas pela vítima foram corroboradas pelo auto de exame de corpo de delito e mapa topográfico para localização das lesões os quais atestaram que houve ofensa à
sua
integridade corporal condizentes com as agressões física narradas
, razão pela qual restou demonstrado que
o apelante

agiu com a intenção de atingir a
ofendida
– em razão de um desentendimento
–
, inexistindo,
por outro lado
, qualquer prova que
demonstre
a vontade de
le de

apenas se defender
de uma injusta agressão
.

Por conseguinte,
sem embargo de
o
apelante

ter postulado

a
sua absolvição, por ter agido em
legítima defesa
,
impõe-se
reconhecer que a referida excludente não ficou comprovada
de form
a
inequ
ívoca
e segura
pelo
elenco
proba
tório
contido nestes autos, eis que não
se
demonstr
ou
que ele teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

Além do mais,

não
há

comprovação de
que o
apelante
teria agido de maneira moderada para repelir uma possível agressão da vítima
,
cabendo asseverar,
nesse ponto,
que
ele

empurrou a vítima e
desferi
u

murros na cabeça
dela
, fato
s
, esse
s
, que não
pode
m
ser tido
s
por
moderado
s
.

Aliás, nesse sentido, eis a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - CRIME DE LESÃO CORPORAL – MARIA DA PENHA – RECURSO DEFENSIVO – 1) REQUERIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NEGATIVA DE AUTORIA E LEGÍTIMA DEFESA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEIS – CONTEXTO PROBATÓRIO HARMONIOSO – PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) EXCLUSÃO DA REPARAÇÃO DE DANOS PREVISTO NO ARTIGO 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO MATERIAL SOFRIDO – CONDENAÇÃO QUE OFENDE OS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Afigura-se injustificável o pedido de absolvição quando o conjunto probatório comprova o crime de lesão corporal no âmbito doméstico e familiar, especialmente quando a palavra da vítima é corroborada por prova testemunhal convincente e pelo Laudo Pericial indicando as agressões sofridas, restando isolada a tese de legítima defesa ou ausência de provas.

Para que seja fixado valor mínimo a título de reparação de danos, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário que, além do pedido expresso do Ministério Público ou da vítima, haja a prova do dano suportado pela ofendida, a fim de não ferir o contraditório e a ampla defesa. No caso dos autos, não houve instrução específica para apuração do valor mínimo do dano ocasionado à vítima, a autorizar a exclusão da respectiva indenização.

(TJMT - N.U 0000518-48.2019.8.11.0064, Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira Da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 27/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – NÃO CONFIGURAÇÃO DA LEGÍTIMA DEFESA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS
DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima ganha especial relevo em crimes perpetrados no âmbito doméstico e familiar, principalmente quando amparada em outros elementos de prova.

Comprovada a materialidade e a autoria delitivas, e não ficando evidenciado nos autos que o acusado agiu para repelir injusta agressão, usando moderadamente dos meios necessários, não se pode falar em legítima defesa, devendo ser mantida a condenação

(TJMT - N.U 0001082-26.2018.8.11.0011, Câmaras Isoladas Criminais, Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12/05/2021,
Publicado
no DJE 19/05/2021)
Destacamos

Como é sabido
as
palavra
s
da vítima nos casos de violência doméstica
têm
relevante valor
proba
tório
,
desde que esteja
m
em consonância

com o
conjunto probatório existente nos autos para que tenha a robustez necessária para servir de base a uma sentença condenatória

–

tal como sói ser
no caso
destes autos

–

eis
que
as declarações da vítima, confirmadas pelo exame pericial e pela própria confissão do
apelante
, apontam que
este
, de fato,
a
agrediu fisicamente, com empurrões e
murros na cabeça
, causando-lhe as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito, não havendo
, pois, como se
falar em absolvição por ausência de provas
.

Daí por

que
deve ser
consignado

que o
s

elementos de convicção
encontradiço
s
nestes autos não deixa
m
dúvida ou questionamento sobre a consistência da condenação
do
apelante
.

C
om relação ao pedido de reforma da pena imposta ao apelante, insta a transcrição desta parte da sentença condenatória:

[...] Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva, para CONDENAR o acusado ROBSON PAES MORAIS, vulgo “Robinho”, pela prática do delito de lesão corporal, tipificado no artigo 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/2006.

Tendo por fundamento o artigo 59 do Código Penal deve ser feita a individualização da pena do condenado.

Quanto à culpabilidade verifica-se que não foi normal a reprovabilidade da conduta, uma vez que o denunciado foi até a residência da vítima e arrombou a porta. Quanto aos antecedentes não se verifica nenhum registro nos autos, pelo que, é tida como medida favorável com relação ao acusado.
Quanto à conduta social não verifico a presença de nenhuma circunstância que indique ser o acusado pessoa que provoque instabilidade social. Quanto à personalidade do agente também não existem registros indicativos de desvio de personalidade, não há nenhuma afinação especial do delito praticado com a personalidade do agente. Quanto aos motivos da prática do delito, o acusado não se mostrou movido por motivos relevantes. Quanto às circunstâncias elas foram as normais do tipo. Quanto às consequências do crime foram as normais. Quanto ao comportamento da vítima, este não deve ser considerado reprovável.

Logo, considerando que as circunstâncias judiciais não são em sua totalidade favoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal previsto para o delito, isto é, em 04 (quatro) meses de detenção.

Não vislumbro circunstância agravante ou atenuante.

Nos autos também não há nenhuma causa de aumento ou diminuição, razão pela qual deixo de considerá-las.

Sendo assim, torno definitiva a pena de 04 (quatro) meses de detenção, devendo ser cumprida inicialmente em regime aberto, com fundamento no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. [...]
(ID 123553489 – p. 77/81)

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento o magistrado sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Da leitura
da

parte
do édito condenatório
,
acima reproduzid
a
, depreende-se que
o
seu prolator considerou como desfavoráve
l
ao apelante a circunstância judicia
l

da
culpabilidade, razão pela qual majorou sua sanção basilar em 1 (um)
mês
de reclusão.

Vê-se, p
ois, que a
fundamentação lançada
na
senten
ça condenatória

em relação essa circunstância judicial
é escorreita
porquanto
ressaltou o fato de que o
apelante
, mesmo ciente da existência de medidas protetivas, foi até a residênci
a da vítima, arrombou a porta e ateou fogo em seus pertences pessoais (colchão, cadeiras, fogão), circunstâncias que demonstram que a conduta por ele perpetrada excedeu a normalidade do tipo penal infringido.

Logo
, pelas considerações acima alinhavadas,
impõe-se
conclui
r
que o pedido da defesa
visando
à
redução da pena-base para o mínimo legal não merece prosperar, pois a
sua
fixação foi realizada em observância ao que determina o art. 59 do Código Penal,
uma vez que a circunstância judicial da
culpabilidade foi, acertadamente, tida como desfavorável ao apelante.

No
entanto, no
que diz respeito ao pleito
objetivando o
reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, não agiu com o costumeiro acerto o juízo
de primeiro grau
ao deixar de reconhecer a referida minorante em favor do
apelante
, pois
este
, tanto na fase administrativa quanto em juízo, afirmou que segurou a ofendida pelos braços com força e a empurrou, asseverando que assim o fez para repelir as agress
õe
s por parte dela, e, por consequência, faz jus à aplicação da atenuante genérica prevista no art.
6
5, III,
d
,
do Código Penal.

Por conseguinte, não resta dúvida que o
apelante
faz jus à atenuante da confissão, porque, com
o
é cediço que
para a incidência do referido instituto, basta que o agente admita ter
sido o autor do crime em apuração, confessando sua autoria delitiva, ainda que somente na fase inquisitiva ou que tenha agregado à confissão teses defensivas descriminantes,
exculpantes
ou que importem em redução de pena, não se fazendo necessário, portanto, que informe ter praticado uma conduta que se subsuma perfeitamente ao tipo penal que lhe foi imputado.

A propósito, em relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, "
a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena
"
(HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016,
DJe
15/8/2016). 2. De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021,
DJe
8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
85.063/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021,
DJe
20/04/2021).
Destacamos

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FLAGRANTE ILEGALIDADE EVIDENCIADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. MANIFESTAÇÃO DO RÉU DEBATIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. SÚMULA 545/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
No que se refere à segunda fase do critério trifásico, conforme o entendimento consolidado na Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação
.
2. Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento. 3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. 4. Agravo regimental desprovido.

(STJ,
AgRg
no
AREsp
1754440/MT, Rel.
Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021,
DJe
08/03/2021).
Destacamos

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a confissão espontânea do réu sempre deve ser reconhecida na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação ao editar a Súmula n. 545 nos seguintes termos: “
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal
”.

Sendo assim, tendo em vista a necessidade de redimensionamento da pena aplicada de
Robson Paes Morais
, passo a fazê-lo da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código
Penal, diante da existência de uma
circunstância judicia
l
valorada negativamente ao apelante (culpabilidade), mantenho a pena-base no quantitativo aplicado na sentença condenatória, qual seja, em
4
(
quatro
)
meses
de
detenção
.

Na segunda fase, reconheço a incidência da atenuante da confissão espontânea, em observância à Súmula n. 545 do Superior Tribunal de Justiça; e, não havendo agravantes a serem sopesadas, reduzo a pena em 1
/6
(um
sexto
), por entender que este quantitativo se mostra justo e proporcional, resultando na pena intermediária de
3
(
três
)
meses e 10 (dez) dias de detenção, a qual torno definitiva, à mingua da existência de
causas de diminuição
e aumento
de pena a serem sopesadas
na terceira fase.

Mantenho

o regime de cumprimento de pena no inicialmente
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º,
c
,
do Código Penal

Posto isso, em
dissonância d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou parcial
provimento
ao recurso
interposto por
Robson Paes
Morais
,
para reconhecer e aplicar a atenuante da confissão espontânea (
art. 65, III,
d
, do Código Penal
), redimensionando
a
sua pena para
3 (três) meses e 10 (dez) dias

de detenção
, no regime inicial
aberto
, mantidas os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022